Tribunal: CARF
Processo: 10660.900142/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900142/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.051 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTUORA GOMES PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL. ERRO DE PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO COMO
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer como erro de fato o preenchimento do PER/DCOMP
com indicação de crédito de pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo
negativo, desde que haja indícios da existência do crédito de saldo negativo.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
A análise do direito creditório não foi realizada pela unidade de origem por
basear-se em erro de fato prestado na DCOMP quanto ao tipo de crédito,
portanto o processo deve ser retornar à Unidade de Origem para verificar-se a
existência, liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer como erro de preenchimento do
PER/DCOMP a natureza do crédito, como sendo de saldo negativo do ano-calendário 2006,
determinando o retorno dos autos para a Unidade de Origem a fim de se verificar o mérito do
pedido acerca da existência, suficiência e disponibilidade do crédito e da respectiva
compensação, nos termos do art. 170, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreirsa Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900142/2011-10
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900142/2011-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 09-67.288, de 18 de julho de
2018, da 2a Turma da DRJ/JFA que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra despacho decisório que não homologou compensação por
ela pleiteada.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 32188.64189.260607.1.3.04-6247, em 26/06/2007, e-fls. 41-
46, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL (código de
arrecadação 2484) no valor de R$ 4.062,28 recolhido por meio de DARF do período de apuração
30/04/2006 no valor de R$ 8.741,85 em 31/05/2006 para compensação de débito de IRPJ do PA
Abr/2006 no valor de R$ 4.062,28.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 912635487, juntado à e-fl. 7, porque considerou que por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, o
recolhimento a maior somente poderia ser usado na dedução da CSLL devida no final do período
de apuração ou para compor saldo negativo de CSLL do período.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde afirma que no ano calendário de 2006 recolheu
estimativas mensais de CSLL que totalizaram R$ 50.407,70 e a CSLL devida foi de R$
24.132,54, conforme consta na Ficha 16 da DIPJ. Dessa forma, segundo a contribuinte, resultaria
no direito ao crédito de R$ 26.275,20.
Para comprovar o alegado juntou cópia dos DARFs de recolhimento das
estimativas mensais e cópia do Livro Diário com demonstração do resultado do exercício 2006,
DIPJ e do PER/DCOMP.
A DRJ confirmou que os valores recolhidos constam na DIPJ e os valores
informados de retenção constam na DIRF e que não há pagamento a maior efetuado na
competência abril/2006, informado no PER/DCOMP.
Constatou a DRJ que a contribuinte preencheu incorretamente o PER/DCOMP,
visto não haver pagamento indevido de estimativa para a competência em análise e sim saldo
negativo para o período, existindo desta forma erro formal.
Embora reconhecendo o erro de preenchimento do PER/DCOMP a 2a Turma da
DRJ/JFA entendeu, por unanimidade, que o erro era insanável e dessa forma considerou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 30/07/2018 (e-fl. 66).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 16/08/2018 (e-fls. 68-104), onde afirma que a não homologação da compensação
decorreu de um simples erro material no preenchimento do PER/DCOMP. Erro esse que teria
sido reconhecido pelos julgadores da 1a instância.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900142/2011-10

Ratifica que tem direito ao crédito pois teria recolhido durante o ano estimativas
mensais de CSLL que totalizaram R$ 50.407.70 e a CSLL apurada no ano foi de R$ 24.132,54,
conforme informado na Ficha 16 da DIPJ. Assim, segundo a Recorrente, faria jus ao crédito de
R$ 26.275,16.
Aduz que os documentos já apresentados na manifestação de inconformidade
comprovariam o seu direito ao crédito pleiteado.
Requer ao final o reconhecimento do erro material no preenchimento do
PER/DCOMP em respeito ao princípio da verdade material com a consequente reforma do
acórdão combatido. Entende que os autos devem ser baixados em diligência para devida análise
pela autoridade administrativa, caso se entenda pela impossibilidade de homologação imediata
da compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A DRJ constatou que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP na indicação
do tipo de crédito. A Recorrente informou que seria por pagamento indevido ou a maior de
estimativa, porém os seus argumentos e os documentos juntados na manifestação de
inconformidade indicam que sua intenção era utilizar suposto saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2006.
No recurso voluntário a Recorrente reconheceu o erro, e alegou que simples erro
formal no preenchimento do PER/DCOMP não seria suficiente para impedir o direito ao crédito
pleiteado.
A Recorrente juntou aos autos na manifestação de inconformidade os
comprovantes de recolhimento das estimativas mensais de CSLL que conferem com os valores
apurados nas Fichas 16 ( Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa – Imune oi Isenta do IRPJ) da DIPJ 2007. Ressalte-se que a DIPJ juntada aos autos é
original.
As informações relativas à estimativas recolhidas informadas na DIPJ e no
PER/DCOMP são convergentes e a DRJ confirmou que as estimativas foram corretamente
recolhidas na época certa e nos valores corretos.
A Recorrente também juntou aos autos cópia de parte do Livro Diário contendo o
balanço e a demonstração do resultado. Embora não tenha sido apresentado o Livro Diário
completo e não foram apresentados o Livro Razão e o LACS, entendo ser um início de prova.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900142/2011-10

Restou caracterizado o erro de fato, pois com base nas informações contidas nos
documentos apresentados há indícios de que a Recorrente tenha apurado saldo negativo de CSLL
no ano calendário 2006.
O próprio FISCO tem admitido a possibilidade de revisão do despacho decisório
que não homologou a compensação quando restar caracterizado erro de fato no preenchimento
de declaração, inclusive na própria DCOMP, conforme o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE - EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica –DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
[...]
Caso não se admitisse a solução para o caso de preenchimento equivocado da
natureza do crédito poderia inviabilizar o exercício de um direito e o enriquecimento ilícito do
Estado, o que é vedado.
Assim considero possível admitir como erro material a indicação de natureza do
crédito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo. Porém há que ser analisado a
existência e suficiência do crédito tributário alegado, o que até o presente momento não foi
realizado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900142/2011-10

Aliás, no presente caso, a autoridade administrativa não analisou a existência do
crédito pelo fato da Recorrente ter informado que o crédito tinha origem em pagamento a maior
de estimativa mensal de CSLL. No entendimento da autoridade administrativa por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real o
recolhimento a maior somente poderia ser usado na dedução da CSLL devida no final do período
de apuração ou para compor saldo negativo de CSLL do período.
O óbice apontado pela autoridade administrativa para não analisar o crédito
pleiteado pode ser afastado, uma vez que a origem do crédito é saldo negativo de CSLL e não
pagamento a maior de estimativa.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, e a existência de
indícios de que a Recorrente possuía crédito de saldo negativo de CSLL, voto em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de se reconhecer como erro de preenchimento do PER/DCOMP a
natureza do crédito, reconhecendo como sendo de saldo negativo do ano-calendário 2006,
determinando o retorno dos autos para a Unidade de Origem a fim de se verificar o mérito do
pedido acerca da existência, suficiência e disponibilidade do crédito e da respectiva
compensação, nos termos do art. 170, do CTN.
Cumpre registrar que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma nova
decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital